Tribunal: CARF
Processo: 10880.004662/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 46 DO CARF.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistem no caso ocorrência de hipóteses de nulidade alegadas, vez que a autuação apresenta de forma adequada a matéria tributável, a apuração do quanto devido e a fundamentação legal.
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se verifica modificação de critério jurídico adotado no lançamento quando, em revisão de ofício, apenas foi analisado o processo dentro do critério anteriormente definido pela Fiscalização, qual seja, constatação da liquidez e certeza do crédito dado em compensação pelo contribuinte.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos, é necessário que a exigência de saldos a pagar de tributos declarados em DCTF sejam exigidos pela via do auto de infração, conforme legislação vigente à época dos fatos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA.
Não demonstrada a existência de disponibilidade de valores de pagamentos para quitação de débitos, remanescem saldos destes, passíveis de cobrança.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004662/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 46 DO CARF.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
Inexistem no caso ocorrência de hipóteses de nulidade alegadas, vez que a
autuação apresenta de forma adequada a matéria tributável, a apuração do
quanto devido e a fundamentação legal.
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se verifica modificação de critério jurídico adotado no lançamento
quando, em revisão de ofício, apenas foi analisado o processo dentro do critério
anteriormente definido pela Fiscalização, qual seja, constatação da liquidez e
certeza do crédito dado em compensação pelo contribuinte.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos, é necessário que a exigência de saldos a pagar de tributos
declarados em DCTF sejam exigidos pela via do auto de infração, conforme
legislação vigente à época dos fatos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004662/2002-14
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

Não demonstrada a existência de disponibilidade de valores de pagamentos
para quitação de débitos, remanescem saldos destes, passíveis de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente),
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Em decorrência de auditoria interna realizada nas DCTFs, referentes aos 2o, 3o e
4o trimestres/1997, foi lavrado o Auto de Infração (AI), de e-fls. 370/425, exigindo o
recolhimento do crédito tributário no valor total de R$ 40.758.640,80, sendo R$ 15.667.424,80 a
título de Imposto (Códigos 0481, 3426, 1708, 3251, 5273, 8045, 0561, 8053, 0588, 3208, 5299,
4217, 0473, 8053, 5217, 0473), R$ 11.750.568,60 a título de Multa de Ofício (vinculada passível
de redução), R$ 13.340.496,19 a título de Juros de Mora (calculados até 28/02/2002) e R$
151,21 a título de Multa Paga a Menor (Código 6380).
2.1.

No AI, foram apuradas inconsistências nas DCTFs identificadas com as seguintes
ocorrências: (i) pagamentos não localizados; (ii) compensações com pagamentos não localizados
(e-fls. 377/414); e (iii) pagamentos a destempo sem o cômputo de multa de mora (e-fls.
415/416). Na descrição dos fatos (e-fls. 371/372), consta “FALTA DE RECOLHIMENTO OU
PAGAMENTO
DO
PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO
INEXATA”
e
“FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS”.
2.2.

Nos Anexos III e IV, às fls. 417/425, encontram-se os Demonstrativos do Crédito
Tributário Lançado e às e-fls. 371/372, a fundamentação da autuação.
3.

Irresignada com o lançamento, a Interessada apresentou, em 17/04/2002, a
impugnação de e-fls. 01/13, acompanhada dos documentos de e-fls. 14/428. Arguiu (i)
preliminarmente a nulidade do AI, porquanto a exigência teria sido construída de forma
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

arbitrária em desrespeito às disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN),
acusando a Administração Fiscal de não ter verificado a verdade material e de ter autuado por
presunção; e (ii) no mérito, que os valores exigidos foram integralmente recolhidos, reportando-
se à planilha denominada "Anexo la Relatório de Auditoria Interna de Pagtos Informados na
DCTF" (e- fls. 21/31) e que haveria outras situações que podem ter levado a Administração a
acreditar que haveria débitos em aberto.
3.1.

Em 20/12/2002, por meio da petição de e-fls. 429/431, o Contribuinte compareceu
aos autos para requerer a juntada aos autos dos documentos de arrecadação (DARF) autenticados
e que não foram apresentados quando do protocolo da defesa administrativa (e-fls. 432/492).
3.2.

Por meio do Despacho Decisório de e-fls. 565/569, o Delegado da Delegacia
Especial de Instituições Financeiras/SP, acolhendo a manifestação da DICAT desta Unidade,
decidiu, com base nos arts. 145, inc. III, c/c 149, inc. VIII, todos do CTN, cancelar parte da
exigência fiscal concernente ao AI, em virtude (i) de recolhimentos efetuados em nome de filiais
e que se encontravam disponíveis, e (ii) de erro de fato de preenchimento das DCTF.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 16-34.585 - 8a Turma da DRJ/SP1, lavrado em sessão de 04/11/2011 (e-fls.
610/624), de que se deu ciência ao Contribuinte em 09/11/2011 (e-fls. 638), cujos ementa e
resultado foram os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Relativamente a tributo que comporte transferência do respectivo encargo
financeiro, não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que suportou o ônus do
recolhimento e que houve pagamento indevido ou a maior.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática.
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário foi constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, as multas de ofício exigidas em
decorrência das diferenças de tributo/contribuição apuradas devem ser
exoneradas pela aplicação retroativa do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, em
razão de lei nova deixar de caracterizar o fato como hipótese para aplicação de
multa de ofício.
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 08/12/2011, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
641/660), em que repisou os argumentos expendidos na Impugnação e fez referência (i) à revisão
de ofício ter ofendido o disposto no art. 146 do CTN, uma vez que não poderia ter alterado o
critério jurídico que embasou o auto de infração impugnado em 2002; (ii) que devem ser objeto
do AI as inconsistências relacionadas à apuração do tributo, e não mero saldo decorrente a
pagamento a menor; e (iii) à ilegalidade no procedimento, pois não houve qualquer justificativa
para inclusão da multa de 20%.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
no Acórdão no 2201-002.121 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária, lavrado em sessão realizada em
14/05/2013 (e-fls. 708/712), de que se deu ciência ao Contribuinte em 11/07/2013,
conjuntamente à ciência da referida Revisão de Lançamento (e-fls. 718/719), cuja ementa é a
seguinte:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
É nula a decisão recorrida quando houver retificação parcial do lançamento e o
contribuinte não for previamente intimado para ciência, com possibilidade de
manifestação e comprovação dos fatos”.
7.

Em 28/08/2013, o Contribuinte apresentou a nominada “Manifestação” (e-fls.
737/742), em face da Revisão de Ofício. Repisa (i) o argumento de nulidade do AI, por violação
do art. 142 do CTN, (ii.1) parte dos valores exigidos foram efetivamente recolhidos; (ii.2) houve
alteração do critério jurídico na Revisão de Ofício; e (ii.3) há impossibilidade da exigência por
meio de AI de tributo confessado em DCTF.
8.

Sobreveio nova deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância,
consubstanciada no Acórdão no 16-51.814 - 8a Turma da DRJ/SP1, lavrado em sessão de
17/08/2013 (e-fls. 820/838), de que se deu ciência ao Contribuinte em 05/11/2013 (e-fls. 842),
cujos ementa e resultado foram os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Relativamente a tributo que comporte transferência do respectivo encargo
financeiro, não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que suportou o ônus do
recolhimento e que houve pagamento indevido ou a maior.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A verificação da quitação do débito declarado em DCTF com base em
informações apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação não configura a
alegada mudança de critério jurídico. A autuação decorre de falta de
pagamento/quitação do débito declarado e a manutenção do lançamento reside
no mesmo motivo.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo de sua prática.
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário foi constituído
com base no art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, as multas de ofício exigidas em
decorrência das diferenças de tributo/contribuição apuradas devem ser
exoneradas pela aplicação retroativa do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, em
razão de lei nova deixar de caracterizar o fato como hipótese para aplicação de
multa de ofício.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre
cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
9.

Irresignado, em 21/11/2013, o Contribuinte interpôs novo Recurso Voluntário (e-
fls. 844/861). Repisa os argumentos da “Manifestação”.

Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 842 e 844), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE POR OFENSA AO ART. 142 DO
CTN
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, quando da
prolação do “Voto” condutor do Acórdão:
“14. A interessada entende ser nulo o lançamento porque a autoridade fiscal não
teria verificado a verdade material, nem foi ao estabelecimento da contribuinte
para confirmar os resultados do exame eletrônico interno efetuado.
(...)
14.3. O auto de infração refere-se à falta/insuficiência de recolhimento do IRRF
e/ou acréscimos decorrente de auditoria dos valores declarados nas DCTF do 2o,
3o e 4o Trimestres de 1997. Houve revisão de ofício pela autoridade
administrativa competente (fls. 565 a 587) em que foram consideradas as
informações e documentos apresentados pela contribuinte.
14.4 Ademais, conforme já relatado é a própria impugnante quem informa a
ocorrência de erro no preenchimento de DARFs, tendo inclusive procedido à
retificação e preenchimento incorreto do período de apuração em DCTF. Ora,
não pode a contribuinte acusar o Fisco de não ter verificado a verdade material,
se as inconsistências apuradas pela auditoria eletrônica tiveram origem em erros
no preenchimento de documentos e, por conseguinte, em informações incorretas
prestadas pela própria interessada.
14.5. Como se vê, não é o caso da nulidade imposta pelo artigo 59 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, posto que o auto de infração foi lavrado por servidor
competente (Auditor Fiscal) no cumprimento de seu dever e, ainda, os
dispositivos legais e os fatos que amparam o lançamento foram devidamente
informados (fls. 371/416) e deles pôde a interessada defender-se”.
12.

Em seu favor, a Recorrente assim se manifesta:
“[A] verificação do efetivo recolhimento do tributo deve dar-se em momento
anterior ao lançamento e não após. E o sistema prevê como tal deve ocorrer.
Havendo dúvida quanto ao procedimento do contribuinte, compete à
Administração dirimi-la, mediante, solicitação fiscal — pessoal ou por intimação.
Portanto, a verificação há de ser antecedente à instauração de contencioso
administrativo, permitindo ao contribuinte oportunidade de demonstrar suas
razões com um dinamismo infinitamente maior do que se utilizando do longo
processo administrativo (no presente caso, o Auto de Infração foi lavrado em
2002, nove anos atrás); em terceiro lugar porque não é lícito à Administração,
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

sob a alegação de dinamizar a fiscalização e arrecadação por meios
tecnológicos, delegar ao contribuinte atividade que lhe compete, sob a pressão de
autuação com prazo para defesa, causando-lhe prejuízos, inclusive no que tange
aos efeitos de eventual inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes
(CADIN).
A DRJ afirma, ainda, que seria improcedente falar-se em nulidade no caso
concreto, dado que, a seu ver, apenas as hipóteses do art. 59 do Decreto
70.235/72 dariam ensejo ao reconhecimento de tal vício. A ilação, contudo, não
pode prosperar.
O Recorrente não afirmou que os lançamentos em análise seriam nulos por
violação ao art. 59 do Decreto 70.235/72. O que se aduziu em impugnação foi
que a autuação seria nula porque a autoridade administrativa não teria
verificado a verdade material dos fatos, tendo em vista que não foi ao
estabelecimento do contribuinte para confirmar os resultados do exame
eletrônico interno efetuado, portanto, em violação ao art. 142 do CTN. Isso
porque as situações que ensejam nulidade do lançamento não se restringem às
hipóteses descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72. Sempre que não forem
observados quaisquer dos pressupostos para a prática do lançamento, ele será
nulo, independentemente de tais requisitos não estarem descritos no art. 59 do
Decreto 70.235/72
(...)” (grifo do original). Menciona doutrina e jurisprudência deste Conselho.
13.

Quanto à primeira questão posta pela Recorrente, pertinente à necessidade de
intimação anterior à lavratura do Auto de Infração (AI), tal já se encontra pacificada no âmbito
deste Conselho desde a edição de sua Súmula no 46: “[o] lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário”.
14.

Quanto à referida “suficiência dos elementos”, disposta no enunciado sumular,
veja-se o previsto na redação dos então vigentes arts. 2o das Instruções Normativas SRF (INs) nos
45 (que encontra fundamento legal no Dec.-lei no 2.124, de 1984) e 77, ambas de 1998 – normas
complementares das leis, no dizer do inc. I do art. 100 do CTN:
“Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados
para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos
fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal, em
procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF e na
Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da União.
(...)
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com
o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997.
(...)
“Art. 2o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna, decorrentes de
verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 1998, na declaração de rendimentos da pessoa física ou
jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos por meio de auto de infração, com o
acréscimo da multa de lançamento de ofício e dos juros moratórios, previstos,
respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observado o disposto nas Instruções Normativas SRF nos 94, de 24 de dezembro de 1997,
e 45, de 1998.
(...)” (grifou-se).
15.

Como se vê da autuação (e-fls. 370/425), o crédito tributário foi constituído a
partir de lançamento de ofício, consubstanciado em Auto de Infração, que se originou das
informações prestadas pelo Contribuinte em suas DCTFs, elementos bastantes para tanto, na
dicção dos normativos da Receita Federal. Tudo se passou conforme à legalidade, uma vez que
se apontaram os fatos geradores da obrigação tributária, apurou-se a matéria tributável e
calculou-se o montante devido, indicando-se a fundamentação legal.
16.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente, ao arrazoar que houve “[...]
desrespeito da Administração às regras que dispõem sobre o lançamento, a violência ao devido
processo legal e o desprezo à busca da verdade material”.
MÉRITO
Recolhimento de parte dos valores exigidos
17.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, quando da
prolação do “Voto” condutor do Acórdão:
“18. A contribuinte alega que apresentou comprovantes de recolhimento e DCTF
por ocasião da apresentação do recurso (fls. 645 a 667). Iniciemos, também a
título exemplificativo, à verificação de como a autoridade administrativa
competente procedeu à análise da quitação do débito informado em DCTF,
conforme explanado no despacho de revisão do lançamento.
18.1. Tomemos o primeiro conjunto de documentos apresentados (fls. 645 e 646,
rectius, e-fls. 663/664). A contribuinte declarou em DCTF (fls. 645 e 730,
rectius, e-fls. 663 e 748) um débito de IRRF – código 3426 de R$ 251.262,24 que
informou ter sido quitado parte com o pagamento no valor de R$ 250.408,34
espelhado no DARF de fls. 646 e parte (R$ 853,90) compensado com outro
DARF. A consulta ao sistema Sief, acostada às fls 728 (rectius, e-fls. 746),
informa que apenas R$ 250.182,59 teria sido utilizado para pagamento do débito
em questão. A consulta informa ainda que outras duas parcelas (R$ 119,68 e
124,88) teriam sido utilizadas para quitação de débito diferente (fl. 729, rectius,
e-fls. 747). A consulta à DCTF do primeiro trimestre de 1998 (fl. 731, rectius, e-
fls. 749) informa que parte do pagamento efetuado no valor R$ 250,408,34, foi
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

utilizado para quitação (compensação por pagamento indevido ou a maior) de R$
119,68 do IRRF código 3426 relativo à 3a semana de janeiro de 1998. Portanto,
como apontado pela autoridade fiscal, parte do pagamento encontra-se
indisponível para alocação em virtude de sua utilização parcial (inclusive de
vinculações efetuadas em DCTF pelo próprio interessado, para amortizar débitos
de IRRF de períodos de apuração diversos daqueles tratados no presente processo,
referentes aos anos de 1997, 1998 e 1999).
18.2. Relativamente ao exemplo dado à fl. 722 (rectius, e-fls. 740), na
manifestação apresentada em face da revisão de ofício, relativamente ao débito
relacionado à 5a semana de dezembro de 1997 (05-12/1997), de R$ 331.104,49,
do qual remanesceu da revisão de ofício o débito de R$ 222.717,23, alega a
impugnante ter sido integralmente pago consoante atestariam a DCTF e o DARF
anexados aos autos quando da apresentação da impugnação e novamente
reiterados no recurso voluntário já apresentado.
18.2.1. O débito em questão refere-se ao código 3426 – IRRF –
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA PESSOA JURÍDICA
(ref. lançamento às fls. 404 e 424; planilha impugnação à fl. 27 e extrato
do processo à fl. 586) cujo vencimento ocorreu em 07/01/1998.
18.2.2. Segundo o Anexo Ia – ‘Relatório de Auditoria Interna de
Pagamentos informados Na DCTF’ a situação do DARF seria ‘Pagto não
Localizado’.
18.2.3. A impugnante alega que teria apresentado a documentação
comprobatória relativamente a tal débito por ocasião da apresentação da
impugnação e do recurso voluntário.
18.2.4. A cópia do DARF à fl. 282, contém anotação da autoridade fiscal
de que referido pagamento quitou R$ 108.387,26 do débito 05-12/1997
(vcto. 07/01/1998) e mais 34 alocações em períodos de apuração de 1998.
18.2.5. Em relação a tal pagamento, os documentos de fls. 732 a 749
(rectius, e-fls. 750/767) indicam as alocações feitas (a utilização do
pagamento relativamente a outros débitos – 35 alocações ao todo,
conforme anotado pela autoridade fiscal na cópia do DARF à fl. 282).
18.2.6. Da mesma forma que no débito anteriormente analisado, o
pagamento no valor de R$ 331.104,49 foi informado na DCTF do 4o
Trimestre de 1997 como DARF vinculado ao débito de IRRF 3426 da 5a
semana de dezembro de 1997 (fl. 750, rectius, e-fls. 768). Ao mesmo
tempo, foi informado na DCTF relativa ao 1o Trimestre de 1998 (fls.
751/753, rectius, e-fls. 769/771) como pagamento indevido ou a maior a
quitar por compensação parcela dos débitos de IRRF código 3426
relativos à 2a semana de janeiro de 1998 (R$ 1.156,13) e à 3a semana de
janeiro de 1998 (R$ 117,56).
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

18.3 Os documentos de fls. 728/781 (rectius, e-fls. 746/799) (pesquisas
Sief/pagamentos e DCTF) demonstram a utilização dos DARFs informados como
pagamento nas DCTFs dos débitos remanescentes da revisão de ofício,
confirmando, repise-se, a constatação da autoridade fiscal de que alguns dos
DARF apresentados estavam indisponíveis para alocação, em virtude de sua
utilização total ou parcial, decorrentes inclusive de vinculações efetuadas em
DCTF pelo próprio interessado, para amortizar débitos de IRRF de períodos de
apuração diversos daqueles tratados no presente processo, referentes aos anos de
1997, 1998 e 1999” (negritou-se).
18.

Em seu favor, a Recorrente assim se manifesta:
“O Recorrente, em sua impugnação, anexou DARF's que comprovam a
liquidação dos débitos remanescentes exigidos por meio do Auto de Infração.
A DEINF, por intermédio de revisão de ofício, constatou que houve os
recolhimentos demonstrados na impugnação. Contudo, afirmou que, ‘em alguns
casos, alguns dos DARF apresentados estavam indisponíveis para alocação, em
virtude de sua utilização total ou parcial, decorrentes inclusive de vinculações
efetuadas em DCTF pelo próprio interessado, para amortizar débitos de IRRF de
períodos de apuração diversos daqueles tratados no presente processo, referentes
aos anos de 1997, 1998 e 1999’. Tal afirmação é feita, todavia, sem indicar quais
débitos teriam sido liquidados com os mesmos pagamentos e o motivo pelo qual
outros recolhimentos não teriam saldo disponível, o que, com a devida vênia,
contraria as provas dos autos.
Com efeito, o teor do despacho proferido após a revisão de ofício deixa sérias
dúvidas a respeito da suposta insuficiência dos pagamentos em questão, gerando,
inclusive, a impressão de que a DEINF teria utilizado recolhimentos que o
contribuinte havia feito no passado (relativos aos débitos que originaram este
processo administrativo) para liquidar outros débitos que ela, DEINF, julgou que
o contribuinte teria.
A DRJ, por sua vez, nem sequer analisou as alegações do Impugnante a respeito
dos débitos que foram comprovadamente pagos, tendo se limitado apenas a
discorrer superficialmente a respeito de, a seu ver, não ser pertinente o protesto
pela realização de diligência feito quando da apresentação da impugnação, pois
tal necessidade teria sido suprida pela revisão de ofício realizada.
(...)
De qualquer forma, o contribuinte pede vênia para voltar a juntar comprovantes
de pagamentos das exigências mantidas, que representam parte dos valores
(docs. j. -sendo que comprovantes de todos os pagamentos foram juntados
quando da Impugnação)” (grifos do original).
19.

Não pode assistir razão à Recorrente neste tópico. Veja-se.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

19.1.
Quanto à sua primeira alegação, relativa à falta de indicação, pela Unidade
preparadora, de “[...] quais débitos teriam sido liquidados com os mesmos pagamentos e o
motivo pelo qual outros recolhimentos não teriam saldo disponível”, a revisão de lançamento por
ela levada a efeito (e-fls. 565/569) indica que “[...] restaram saldos devedores passíveis de
cobrança, conforme extratos do sistema SIEF anexos” (e-fls. 572/587), em razão de “[...]
vinculações efetuadas em DCTF pelo próprio interessado”.
19.2.
Quanto à segunda alegação, relativa à análise “superficial” que teria sido feita pela
Autoridade Julgadora de piso, diga-se que esta levou em consideração, como visto, toda a
documentação acostada aos autos pela então Impugnante, ora Recorrente.
19.3.
Quanto à juntada de documentos aos autos em 2a instância (e-fls. 862/900),
DCTFs e DARFs relativos aos 2o e 4o trimestres do ano-calendário de 1997, estes já foram
analisados pela Autoridade Preparadora e pela Autoridade Julgadora de 1a instância (e-fls.
663/695).
Alteração do critério jurídico durante a revisão de ofício
20.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, quando da
prolação do “Voto” condutor do Acórdão:
“15. Também alega a impugnante que a exigência deveria ser cancelada
porquanto a revisão de ofício teria ofendido ao disposto no art. 146 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe: [...]
15.1. Conforme relatado a autuação decorreu da falta/insuficiência de
recolhimento ou pagamento do principal/declaração inexata e da falta ou
insuficiência de pagamento dos acréscimos legais. O motivo da autuação
manteve-se inalterado após a revisão de ofício procedida pela fiscalização da
DEINF/SP, procedimento que se ateve à checagem da quitação do crédito
tributário lançado considerando-se as informações e documentos apresentados
na peça de defesa.
15.2. Assim, a verificação da quitação do débito declarado em DCTF com base
em informações apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação não
configura a alegada mudança de critério jurídico. A autuação decorre de falta de
pagamento/quitação do débito declarado e a manutenção do lançamento, após a
revisão de ofício, residiu no mesmo motivo” (grifou-se).
21.

No caso, é mister que se analise o quanto apurado pela Fiscalização, relativamente
à matéria, na revisão de lançamento (e-fls. 565/570):
“Na planilha juntada às folhas 21-31, o interessado informou compensação de
créditos, com origem em pagamentos de IRRF que teriam sido pagos a maior,
para compensar débitos da mesma espécie tratados no processo.
Por sua vez, do demonstrativo da análise do lançamento e vinculações
comprovadas quanto aos créditos tributários impugnados na revisão de
lançamento constam diversos saldos de créditos tributários remanescentes da
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

análise automática do auto de infração, que tiveram origem em compensações
com DARF declaradas em DCTF pelo próprio contribuinte, não confirmadas
pelos sistemas da RFB.
No que tange aos tributos retidos pelo BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A., quem
assumiu o encargo financeiro foi um terceiro contribuinte vinculado ao banco.
Assim sendo, para que seja processada a restituição ou compensação de
eventuais pagamentos a maior, referentes aos tributos com relação aos quais o
banco não teria assumido o encargo financeiro, seria necessário que a instituição
financeira comprovasse a administração tributária que os assumiu de fato.
Alternativamente, seria necessário que o banco estivesse autorizado a receber os
créditos em nome de quem assumiu o referido encargo (faz referência ao art. 166
do CTN) [...].
Ocorre que a documentação juntada pelo interessado, quais sejam as cópias de
DCTF, planilhas demonstrativas de pagamentos/erros de DCTF e cópias de
comprovantes de arrecadação, não são hábeis para comprovar que os
pagamentos em questão foram recolhidos indevidamente ou ainda para
esclarecer quem de fato assumiu o encargo financeiro.
Portanto, no presente caso não foram atendidas as exigências legais para o
processamento de restituição ou compensação de pagamentos de IRRF com os
débitos tratados no processo, motivo pelo qual, tais compensações não foram
homologadas” (grifou-se).
22.

Observa-se que não houve modificação que justificasse a pretensa substituição
dos critérios estabelecidos pela Fiscalização. Verifica-se, apenas, que se levou a cabo análise do
processo dentro do critério anteriormente definido, qual seja, constatação da liquidez e certeza do
crédito dado em compensação pelo Contribuinte, ou seja, a efetiva existência do indébito
tributário, de cujo ônus da prova não se desincumbiu.
23.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que a “[...]
revisão de ofício em questão (datada de 02.02.2011) em parte ofendeu ao disposto no art. 146 do
CTN”.
Impossibilidade da exigência por meio de Auto de Infração de tributo
declarado em DCTF
24.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou, quando da
prolação do “Voto” condutor do Acórdão:
“19.3. A melhor interpretação que se pode extrair do art. 18 da Medida
Provisória no 135, que foi convertida na Lei no 10.833, de 2003, é de que a DCTF
– Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais constitui-se em
documento de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
crédito tributário, a teor do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

19.4. Por outro lado, ainda que referido artigo 18 da MP no 135, de 2003, nos
leve a concluir que as DCTF sempre foram documentos de confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência do crédito tributário, é importante
esclarecer que na vigência do art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001 – que não
revogou o art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984 – fazia-se necessário o
lançamento de ofício das diferenças apuradas em auditoria das declarações
encaminhadas pelo sujeito passivo.
19.5. Desta forma, a partir da edição da MP no 135, de 2003, foi restabelecida a
sistemática de exigência dos débitos confessados exclusivamente com fundamento
no documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória, tal como
previsto no art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, até a edição da MP no 2.158-
35, de 2001”.
25.

Em seu favor, a Recorrente assim se manifesta:
“Com efeito, a constituição do crédito tributário no caso concreto deu-se
mediante a declaração dos valores nas DCTF's apresentadas pela empresa, o que
dispensa, por si só, a lavratura de Auto de Infração e o prévio contencioso
administrativo.
Todavia, de forma contraditória, o julgador de primeira instância alega que,
embora os débitos tenham sido constituídos pelo próprio contribuinte por meio da
DCTF, seria possível o lançamento de ofício no presente caso, pois ‘na vigência
do art. 90 da MP n° 2.158-35, de 2001 — que não revogou o art. 5o do Decreto-lei
n° 2.124, de 1984 — fazia-se necessário o lançamento de oficio das diferenças
apuradas em auditoria das declarações encaminhadas pelo sujeito passivo’.
(...)
Tal artigo exige o lançamento de ofício de diferenças apuradas em declaração, o
que significa dizer que devem ser objeto de auto de infração as inconsistências
relacionadas a apuração do tributo e não mero saldo decorrente do pagamento
a menor de tributo corretamente apurado pelo contribuinte.
No caso concreto é incontroverso que não há incorreção na apuração do IRRF
ora exigido (em nenhum momento foi questionado o valor constante da
declaração do Recorrente). O que ensejou o presente lançamento de ofício foi a
suposta falta de pagamento da contribuição.
Desta forma, a única conclusão possível é pela nulidade do auto de infração, uma
vez que os alegados débitos exigidos - adotando-se como premissa de que eles
existiriam - prescindiam da atividade do lançamento por parte da Administração,
de modo que, se ela entendia que não houve o recolhimento dos débitos
declarados em DCTF, o meio hábil para cobrança seria por intermédio da
competente execução fiscal” (grifos e negritos do original).
26.

É incontroverso que os créditos tributários ora em discussão foram declarados em
DCTF; o que está sob exame são os efeitos dessas declarações.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.004662/2002-14

26.1.
Como se viu, as INs no 45 e 77, ambas de 1998, encontram lastro no art. 5o do
Dec.-lei no 2.124, de 1984. Segundo esta norma, o crédito tributário (i) é constituído pelo sujeito
passivo e (ii) é o montante devido ao sujeito ativo em decorrência do fato jurídico tributário, não
se confundindo com “saldo a pagar”, que nada mais é que do que a parcela do crédito tributário
que não foi adimplida pelo sujeito passivo.
26.2.
Os comandos dos arts. 2o das referidas INs, já transcritos quando da análise de
preliminar de mérito, tratavam de revisão interna das DCTF. Suas hipóteses de aplicação
limitavam-se à exigência decorrente do ato administrativo. Simplesmente prescreviam que, nos
casos de revisão interna, existindo “saldos a pagar”, o instrumento adequado para externar o ato
administrativo de glosa era o auto de infração.
26.3.
Vencida a questão da aplicação das INs nos 45 e 77, passa-se ao exame da
alegação fundada no art. 90 da MPv no 2.158-35, de 2001. A melhor interpretação deste
dispositivo vai ao encontro das razões postas relativas às citadas INs, vez que a hipótese
colocada pela MPv é a “apuração de diferenças nas declarações do sujeito passivo”.
27.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que “[...] os
alegados débitos exigidos prescindiam da atividade do lançamento por parte da Administração”.

CONCLUSÃO
28.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital